Tribunal: TJMT
Processo: 1027160-63.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027160-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - CPF: 460.408.621-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), APROMAT-ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DE MT - CNPJ: 01.978.311/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caco em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1027160-63.2024.811.0000, por supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelo juízo de origem questões relativas à eficácia subjetiva da coisa julgada e ilegitimidade ativa do agravado.

2. A parte agravante sustenta que a matéria é exclusivamente de direito e está exaustivamente debatida nos autos, o que afastaria a supressão de instância, requerendo o provimento do agravo para regular processamento do recurso.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia centra-se na possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento quando a matéria, embora de ordem pública, não foi apreciada pelo juízo de origem, enfrentando o princípio da não supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada fundamenta-se na impossibilidade de exame pelo tribunal de matérias não apreciadas em primeiro grau, sob pena, de supressão de instância, conforme consolidado entendimento do TJMT e outros tribunais.

5. Mesmo matérias de ordem pública, devem ser primeiro, analisadas na instância originária, preservando o duplo grau de jurisdição e evitando manifestação prematura do tribunal ad quem.

6. A jurisprudência citada confirma a vedação de exame de questões não decididas em primeiro grau em sede recursal, mesmo diante de matéria de direito.
7. Ausência de novos fundamentos capazes de modificar o decisum agravado.

IV. Dispositivo e Tese

8. Nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

9. Adverte-se para possível aplicação de sanções, contra recursos protelatórios ou incidentes infundados.

Tese de julgamento: "1. É vedado ao tribunal conhecer de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Mesmo matérias de ordem pública devem ser enfrentadas primeiro pelo juízo singular. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição impede exame prematuro de matérias não decididas em primeiro grau."

Legislação relevante citada:
CPC, arts. 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1035734-59.2018.8.11.0041; TJ-MG, AI 10105140020808001; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70078872892; TJMT, AI 10010385720178110000.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 278261396), no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027160-63.2024.811.0000, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, em face do Agravado,
não conheceu
do Recurso de Agravo de Instrumento, em razão da supressão de instância.

Nas razões recursais, o Agravante alega que,
a decisão merece ser reformada uma vez que,
não há falar em supressão de instância quando a matéria é exclusivamente de direito e encontra-se exaustivamente debatida nos autos, ainda que não haja manifestação expressa do juízo de origem, apesar da questão ter sido reiteradamente invocada pelo agravante.

Por fim, pugna pelo provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, para conhecimento do agravo de instrumento com seu regular prosseguimento.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 283391865, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 278261396), no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027160-63.2024.811.0000, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, em face do Agravado,
não conheceu
do Recurso de Agravo de Instrumento, em razão da supressão de instância.

Nas razões recursais, o Agravante alega que,
a decisão merece ser reformada uma vez que,
não há falar em supressão de instância quando a matéria é exclusivamente de direito e encontra-se exaustivamente debatida nos autos, ainda que não haja manifestação expressa do juízo de origem, apesar da questão ter sido reiteradamente invocada pelo agravante;

todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão monocrática explica claramente que “a matéria quanto ao pedido concernente à
eficácia subjetiva da coisa julgada e a ilegitimidade ativa do agravado
,

não foram objeto de análise na origem o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem”
.

Consignou que, “
por força do princípio da não supressão de instância, é vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não apreciada pelo juízo de origem. Ademais, a matéria de ordem pública, deve ser enfrentado primeiro pelo juiz”
(
ex vi
, TJMT, Apelação n.º 1035734-59.2018.8.11.0041, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24.08.2022 Publicado no DJE 30.08.2022).

Ressaltou que, “como cediço, mesmo as matérias de ordem pública deverão, primeiramente, ser submetidas à apreciação da instância de origem, sob pena de supressão de instância, ficando reservada à instância revisora a possibilidade de futuro reexame do acerto da decisão de primeiro grau a respeito da matéria. De modo que, as questões não apreciadas na origem não podem ser consideradas em sede recursal, ou seja, a falta de apreciação de pedido pelo juízo de primeiro grau impede o conhecimento da questão nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA,
CORREÇÃO MONETÁRIA,
JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA -
MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE - AUSÊNCIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - OFENSA À COISA JULGADA - REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA.

1. Considerando que as questões relativas à ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, correção monetária, juros remuneratórios, juros de mora
e correção monetária não foram apreciadas em primeiro grau, não se mostra possível o exame por este Tribunal,
sob pena de se incorrer em supressão de instância.

2. Carece a parte agravante de interesse recursal quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios se assim foi decidido em primeira instância.

3. A sentença proferida na ação civil pública é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, possuindo, assim, abrangência nacional
(REsp. nº 1391198/RS).

(TJ-MG - AI: 10105140020808001 Governador Valadares, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas.

2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/08/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido o eg. TJMT já assentou:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INADIMISSÍVEL – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A DESTEMPO – DESENTRANHAMENTO - HOMOLOGAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - DETERMINAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVIABILIDADE –
MATÉRIAS NÃO ABORDADAS PELO JUÍZO SINGULAR - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR
– VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

É vedado ao Tribunal analisar matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT - AI: 10010385720178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/6/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/6/2017)

Assim, considerando que as questões processuais suscitadas (eficácia subjetiva da coisa julgada e a ilegitimidade ativa do agravado), não foram enfrentadas pelo Juízo de primeiro grau, conclui-se que não há como este Egrégio Tribunal de Justiça deliberar sobre matéria, em razão da supressão de instância).

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que, a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025